Tribunal: TJDFT
Processo: 0021789-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021789-93.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: THIERS DIDEROT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da informação de pagamento feita pelo DISTRITO FEDERAL (ID 26013127) e da anuência da Exequente com o valor depositado em juízo (ID 27137678), oficie-se à instituição bancária para que TRANSFIRA VIA PIX o valor devido para a sociedade de advogados: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator